Tribunal: TJBA
Processo: 8003672-76.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003672-76.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO FIGUEIREDO DE SANTANA Advogado(s): WAGNER PONCIANO CRUZ APELADO: ALFREDO JESUS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de alvará judicial para levantamento de crédito oriundo de conta fundiária (FGTS), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante buscava o levantamento de valores no montante de R$ 24.450,68, deixados por falecido, alegando ser herdeiro e demonstrando tal condição por meio de documentos. O magistrado de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, exigindo informações sobre eventuais processos anteriores para saque das mesmas contas, concedendo prazo de 15 dias. Diante da inércia do requerente, aplicou o art. 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo o processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se foi adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da diligência determinada pelo juízo de primeiro grau para emenda da petição inicial. III. Razões de decidir 3. O magistrado singular aplicou corretamente o parágrafo único do artigo 321 do CPC, que estabelece de forma imperativa que o juiz indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a diligência determinada para sua emenda ou complementação. 4. A determinação judicial para esclarecimento sobre eventuais processos anteriores não constituiu mero capricho, mas medida necessária para verificar a existência de possível litispendência ou coisa julgada, institutos que representam garantias fundamentais do sistema processual. 5. A norma processual não confere ao magistrado discricionariedade para deixar de aplicar a consequência prevista quando há descumprimento da determinação, estabelecendo comando imperativo que não comporta exceções. 6. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) estabelece que todos os sujeitos devem cooperar para obtenção de decisão justa e efetiva, cabendo às partes colaborar com o juízo, fornecendo as informações necessárias ao adequado julgamento. 7. Ao silenciar diante da determinação judicial, o requerente deixou de cumprir seu dever de cooperação, impedindo que o magistrado formasse convicção segura sobre a inexistência de processos anteriores. 8. O fato de se tratar de valores destinados ao sustento do herdeiro não pode servir como fundamento para flexibilizar as regras processuais, devendo o sistema jurídico ser aplicado de forma isonômica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de determinação judicial específica para emenda da petição inicial, dentro do prazo concedido, autoriza e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. A determinação para esclarecimento sobre eventuais processos anteriores em ação de alvará judicial para levantamento de FGTS constitui medida necessária para verificar possível litispendência ou coisa julgada, não configurando mero capricho do magistrado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 85, §11, 320, 321, parágrafo único; 1.026, §2º; Lei 6858/1980. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003672-76.2024.8.05.0080, sendo Apelante Francisco Figueiredo de Santana e Apelado Alfredo Jesus de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator